Tribunal: TJES
Processo: 0000481-84.2009.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO PÚBLICO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Norte contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor da ex-prefeita Ana Izabel Malacarne de Oliveira. A ação teve por fundamento o pagamento de três notas fiscais, no valor total de R$ 115.568,84, efetuado 11 dias após o término da vigência do Convênio nº 223/2005, firmado com a Secretaria de Estado da Educação para a construção da unidade escolar EEEF Córrego Dumer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento extemporâneo de despesas públicas configura ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/92; e (ii) definir se a reforma da Lei de Improbidade Administrativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir dolo específico, é aplicável retroativamente ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, prevista no art. 10 da LIA, exige, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021, a comprovação de dolo específico e de perda patrimonial efetiva.

Conforme o Tema 1199 do STF e o entendimento consolidado do STJ, a nova disciplina sancionadora da Lei de Improbidade Administrativa aplica-se retroativamente aos processos em curso, por se tratar de norma mais benéfica no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.

A instrução processual demonstrou que a execução do objeto do convênio foi integral, com entrega da obra pública e ausência de desvio de finalidade, conforme atestado pela SEDU e pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no Processo TC-6962/2009.

A conduta da gestora municipal, embora formalmente irregular, decorreu de entraves administrativos e não revelou intenção de causar prejuízo ao erário ou de obter vantagem indevida, sendo insuficiente para caracterizar dolo específico.

O pagamento realizado 11 dias após a vigência do convênio constitui irregularidade administrativa sem gravidade suficiente para atrair a sanção da Lei de Improbidade, sendo inaplicável o art. 10 da LIA ante a ausência de elemento subjetivo qualificado.

O controle da má gestão pública não pode se confundir com a responsabilização por improbidade, que exige desonestidade ou má-fé, conforme ressaltado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.108.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 impõe a exigência de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA.

A existência de irregularidade formal, desacompanhada de dano efetivo ao erário e de dolo específico, não caracteriza improbidade administrativa por lesão ao patrimônio público.

O pagamento extemporâneo de despesa, quando o objeto do convênio é integralmente executado e o interesse público atendido, não configura ato ímprobo nos termos da nova redação da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §2º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199);

STJ, REsp nº 1.913.638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022 (Tema repetitivo 1.108);

TJ-SP, Ap. Cív. 1000969-47.2017.8.26.0472, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 24.04.2024;

TJ-PR, Ap. Cív. 0007599-39.2017.8.16.0077, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 08.04.2024;

TJ-GO, AC 54968548420178090097, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. s/r.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-84.2009.8.08.0054

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

APELADO: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIO PÚBLICO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Norte contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor da ex-prefeita Ana Izabel Malacarne de Oliveira. A ação teve por fundamento o pagamento de três notas fiscais, no valor total de R$ 115.568,84, efetuado 11 dias após o término da vigência do Convênio nº 223/2005, firmado com a Secretaria de Estado da Educação para a construção da unidade escolar EEEF Córrego Dumer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento extemporâneo de despesas públicas configura ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/92; e (ii) definir se a reforma da Lei de Improbidade Administrativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir dolo específico, é aplicável retroativamente ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, prevista no art. 10 da LIA, exige, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021, a comprovação de dolo específico e de perda patrimonial efetiva.

Conforme o Tema 1199 do STF e o entendimento consolidado do STJ, a nova disciplina sancionadora da Lei de Improbidade Administrativa aplica-se retroativamente aos processos em curso, por se tratar de norma mais benéfica no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.

A instrução processual demonstrou que a execução do objeto do convênio foi integral, com entrega da obra pública e ausência de desvio de finalidade, conforme atestado pela SEDU e pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no Processo TC-6962/2009.

A conduta da gestora municipal, embora formalmente irregular, decorreu de entraves administrativos e não revelou intenção de causar prejuízo ao erário ou de obter vantagem indevida, sendo insuficiente para caracterizar dolo específico.

O pagamento realizado 11 dias após a vigência do convênio constitui irregularidade administrativa, porém, sem gravidade suficiente para atrair a sanção da Lei de Improbidade, sendo inaplicável o art. 10 da LIA ante a ausência de elemento subjetivo qualificado.

O controle da má gestão pública não pode se confundir com a responsabilização por improbidade, que exige desonestidade ou má-fé, conforme ressaltado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.108.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 impõe a exigência de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA.

A existência de irregularidade formal, desacompanhada de dano efetivo ao erário e de dolo específico, não caracteriza improbidade administrativa por lesão ao patrimônio público.

O pagamento extemporâneo de despesa, quando o objeto do convênio é integralmente executado e o interesse público atendido, não configura ato ímprobo nos termos da nova redação da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §2º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199);

STJ, REsp nº 1.913.638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022 (Tema repetitivo 1.108);

TJ-SP, Ap. Cív. 1000969-47.2017.8.26.0472, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 24.04.2024;

TJ-PR, Ap. Cív. 0007599-39.2017.8.16.0077, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 08.04.2024;

TJ-GO, AC 54968548420178090097, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. s/r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORT
E
,

contra a sentença
de fls. 476/481
,

proferida pelo Juízo da Vara
Única de São Domingos do Norte
, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA,
ex-Prefeita
.

Al
ega o
recorrente
em suas razões
de fls. 505/514
, em suma,
que

(1)
houve a
configuração de ato ímprobo pela violação de proibição expressa no convênio (realização de despesa fora da vigência);
(2)

houve
dolo genérico, uma vez que a apelada tinha consciência da irregularidade e manteve-se inerte;
(3)
o laudo pericial contábil confirmou a pendência financeira e a necessidade de ressarcimento. Nesses termos, pede a reforma
da sentença apelada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No caso em tela o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação por Ato de Improbidade Administrativa visando a condenação dos apelados nas sanções previstas no art. 12, II da Lei nº 8.429/92, com base em alegadas irregularidades na execução do Convênio nº 223/2005, firmado com a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) para a construção de uma unidade escolar (EEEF Córrego Dumer).

A demanda originou-se de supostas irregularidades na execução financeira do Convênio de Obras nº 223/2005, celebrado entre o Município e a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) para a construção da unidade escolar EEEF "Córrego Dumer". O ajuste possuía vigência estabelecida de 07/11/2005 a 31/12/2007.

O ponto controvertido central reside no pagamento das Notas Fiscais nºs 788, 789 e 790, efetuado em 08/01/2008, totalizando o desembolso de R$ 115.568,84 (cento e quinze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), 11 (onze) dias após o exaurimento do prazo de vigência do convênio, o que contrariou a vedação expressa contida na Cláusula Sexta, alínea ‘c’ do instrumento jurídico. Em razão desse vício cronológico, a SEDU notificou o ente municipal a proceder ao ressarcimento integral dos valores glosados.

Após a instrução processual, a sentença apelada concluiu pela improcedência da pretensão autoral, asseverando que a falha consistiu em erro formal desprovido de dano ao erário ou dolo, citando inclusive a manifestação do Tribunal de Contas (TCE-ES) que atestou a regularidade da aplicação dos recursos.

Feita essa breve contextualização, destaca-se que o presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência de ato de improbidade administrativa, em sua modalidade de lesão ao erário (art. 10 da LIA), em decorrência irregularidades na execução financeira do Convênio de Obras nº 223/2005, celebrado entre o Município e a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) para a construção da unidade escolar EEEF Córrego Dumer.

A matéria requer análise profunda do conjunto fático-probatório coligido aos autos, ponderando-se o conjunto probatório constante dos autos, e, crucialmente, a incidência das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, que modificou substancialmente o regime jurídico sancionador da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

A ação originária foi proposta no ano de 2009, sob a égide da redação original da Lei nº 8.429/92. Contudo, em 2021, sobreveio a Lei nº 14.230, que promoveu significativas alterações, notadamente em relação ao elemento subjetivo exigido para a configuração do ato ímprobo.

A nova redação dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA passou a exigir, de forma inequívoca, a presença de dolo específico para a caracterização da improbidade administrativa. O dolo, para fins da LIA, é conceituado pelo §2º do art. 1º como a
“vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, com base no Direito Administrativo Sancionador e nos princípios do Direito Penal e Processual Penal, reconhece a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, em razão do seu caráter mais benéfico
1
. Adicionalmente, o Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a retroatividade da exigência do dolo específico para atos de improbidade culposos e para a revogação de tipos ímprobos sem manutenção da conduta em tipos dolosos (art. 10)
2
.

Com efeito, para a configuração do ato ímprobo capitulado pel
o
a
rt. 10 (lesão ao erário), que ainda permite a punição na nova LIA, exige-se, doravante, que a ação ou omissão seja
dolosa
e que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial.

Nesses termos, consoante o entendimento
vinculante emanado do excelso STF
e da jurisprudência pátria
,

consagra-se
o
reconhec
imento

d
a
retroatividade da Lei
nº 14.230/2021
em favor do
s
apelado
s
,
para que seja apreciado, na tipificação dos atos de improbidade administrativa, o dolo por parte do
s
agente
s
.

Destarte, passa-se a analisar os recursos sob a perspectiva da comprovação da responsabilidade subjetiva na tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, quanto ao art. 10 da LIA, a presença do dolo.

A
interpretação da Lei Federal nº 8.429/1992 perpassa pela
distinção entre mera ilegalidade e improbidade
, que exige a
qualificação pelo elemento subjetivo
na conduta do Agente.

Em outros termos,
“o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento”
(STJ, 1ª Seção, REsp nº 1.913.638/MA, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/5/2022, DJe 24/05/2022 – Tema repetitivo 1.108).

Dessa forma, a análise da conduta da apelada, ocorrida na década de 2000, deve ser rigorosamente realizada sob o prisma da necessidade de comprovação de
dolo específico
.

No caso em tela, o pagamento extemporâneo das Notas Fiscais nº 788, 789 e 790, ocorrido apenas 11 (onze) dias após a vigência do convênio, foi satisfatoriamente justificado por entraves operacionais da contabilidade municipal. Não há qualquer indício de que a ex-prefeita, ora apelada, agiu com a finalidade de fraudar o ajuste ou desviar recursos.

A instrução processual demonstrou que o objeto do convênio foi integralmente atingido, na medida em que a escola foi construída em sua totalidade, atendendo ao interesse público primário.

Destaca-se que o próprio Tribunal de Contas do Estado, no processo TC-6962/2009, reconheceu que, a despeito do vício formal cronológico, não houve dano ao erário. A pretensão de ressarcimento baseada em mera irregularidade formal de 11 (onze) dias, quando o serviço foi efetivamente prestado, configuraria enriquecimento ilícito da administração em detrimento da gestora.

Embora a decisão do Tribunal de Contas não vincule o Poder Judiciário na esfera dos atos de improbidade, ela constitui um forte indicativo da ausência de má-fé ou fraude ostensiva, especialmente no tocante à gestão da ex-Prefeita, que era a responsável pela prestação de contas do convênio.

A conduta de realizar pagamentos fora da vigência, quando o objeto foi entregue, não se amolda a nenhum dos incisos taxativos do art. 11 da LIA, e, como bem ressaltado na sentença,
“não restou comprovado que a utilização dos recursos do convênio após a vigência configurou dano ao erário e consequente ato de improbidade”
. Trata-se de erro formal tolerável, que não possui a gravidade necessária para ser alçado à categoria de improbidade administrativa.

Vale ainda ressaltar, conforme consignou o juízo de origem, que a própria Secretaria de Estado da Educação – SEDU, em Comissão de Tomada de Contas, atestou a ausência de
“dano ao erário, visto que a obra foi concluída, o objeto pretendido foi concretizado, não houve desvio de finalidade, conforme podemos verificar, através do Relatório vistoria e do Relatório fotográfico constante nos autos. Portanto, considerando a configuração de erro formal, a situação reclama atenção da municipalidade, no sentido de que, em oportunidades posteriores, dispense a restrita observância aos dispositivos regulamentares que regem a matéria”
(fl. 489-Processo TCE).

Portanto, nos termos do que concluiu a sentença apelada, não houve prova suficiente para a condenação por dano ao erário.

Muito embora reprováve
l
a conduta atribuída a

apelad
a
enquanto gestor
a
municipa
l
,
não restou demonstrado que est
a
agi
u
com dolo ou culpa suficiente para extrapolar a mera irregularidade administrativa e ensejar ato de improbidade administrativa, de grau muito mais elevado.

Nesse sentido,

“
[...
]
Para a caracterização do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário impõe-se a efetiva demonstração de real prejuízo aos cofres públicos. Equipamento contratado que foi instalado
. Autor que afirma não ser possível mensurar a parcela do contrato que não foi executada a contento. Ausência de prova de dano ao erário. Ofensa ao art. 10 da Lei nº 8.429/92 não caracterizada.
2. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé.

3. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público. Entendimento que precede a edição da Lei nº 14.230/21
. 4. Alteração de equipamentos – formato de lixeiras e encosto de bancos públicos – sem formalização em aditivos contratuais. Má-fé não demonstrada.
Irregularidade que não caracteriza improbidade administrativa.
Sentença reformada. Pedido improcedente. Recursos providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000969-47.2017.8.26.0472 Porto Ferreira, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 24/04/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/04/2024).

“
[...
]
Considerando a aplicação imediata da Lei Federal nº 14.230/2021 (Tema 1.199 do STF), a atual redação do art. 10 da LIA exige a perda patrimonial efetiva e o dolo específico para configuração de ato ímprobo por prejuízo ao erário.
c) A perda patrimonial efetiva, em alegadas fraudes à contratação pública, restringe-se ao valor do eventual superfaturamento ou da inexecução dos objetos contratuais, situações não verificadas nos autos. Precedentes.
d) A LIA não se presta a punir “administradores ou agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública” (STJ, Tema Repetitivo 1.108).
e) O dolo específico não foi comprovado no caso. Não há elementos indicativos de conluio e beneficiamento indevido de particulares mediante irregularidades no procedimento licitatório. f) Ainda, a única atuação comprovada do Prefeito no Certame foi a assinatura da homologação da Licitação, bem como do Contrato. g)
Como não demonstrada a ocorrência de dolo específico na conduta do Réu, não é possível a configuração do ato de improbidade do art. 10 da LIA
. 2) Apelo a que se dá provimento. (TJ-PR 0007599-39.2017.8.16.0077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024).

“
[...]
As regras de direito material estabelecidas na Lei nº 14.230/2021, que caracterizarem novatio legis in mellius, devem retroagir para alcançar os processos em curso, uma vez que a retroatividade da lei mais benéfica é princípio geral do direito sancionatório que emana do inciso XL do art. 5º da Constituição Federal. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na conclusão do julgamento do Tema nº 1.199 ( ARE nº 843 .989/PR), assentou a tese de que se aplica, aos processos em curso, a modificação legislativa superveniente que passou a exigir a presença de dolo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, a tipificação do ato de improbidade administrativa passou a exigir a descrição do dolo específico das condutas previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. Sem esse elemento essencial (dolo específico), não há falar em ato de improbidade administrativa.
4. No caso, conclui-se que as irregularidades apontadas na inicial não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa, porquanto não comprovados o dano ao erário, o enriquecimento ilícito dos réus, tampouco o dolo específico destes em alcançarem resultado ilícito, sendo impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação. Remessa obrigatória não conhecida. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-GO - AC: 54968548420178090097 JUSSARA, Relator.: Des(a). Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi, Jussara - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ).

A gestão inadequada e ilícita de recursos vinculados a um convênio específico poderia implicar a rejeição de contas perante o Tribunal de Contas e, até mesmo, ensejar a devolução dos valores não utilizados ao ente repassador, sob o fundamento da infringência às regras de gestão de convênios. Todavia, a ausência da elementar do dano efetivo inviabiliza a caracterização da improbidade administrativa por lesão ao erário, que requer, além da perda, o dolo específico do agente.

Ademais, mesmo que se superasse a questão do dano e da insuficiência probatória, a condenação esbarra na ausência de comprovação do dolo específico, imperioso sob a regência da legislação vigente.

A essência da reforma de 2021 na LIA foi justamente afastar responsabilidades por atos que configurem mero erro na gestão, imprudência, negligência ou, essencialmente, dolo genérico ou eventual, tendo o legislador buscado reenquadrar a LIA no âmbito do controle da má-fé e da desonestidade.

Portanto, a conduta da apelada, se irregular, não ultrapassou o limiar da ilegalidade ou do desvio de finalidade técnica/administrativa, sendo que a inexistência de dolo específico de lesar o erário ou de buscar o enriquecimento ilícito é fator decisivo para a manutenção da sentença de improcedência.

O papel do Poder Judiciário em ações de improbidade, após o advento da Lei nº 14.230/2021, deve ser o de zelar pela probidade, mas distinguindo o gestor desonesto do gestor meramente inábil, negligente ou que comete erros formais na aplicação de recursos públicos que, entretanto, permanecem afetos à finalidade pública. No presente caso, identifica-se a ausência da má-fé e do dolo específico, imprescindíveis para deslegitimar a atuação do agente público.

Destarte, sem que tenha sido comprovado o dolo na conduta da apelada, bem como demonstrado que os recursos foram integralmente aplicados na obra pública e a ausência de dolo específico na falha administrativa pontual de 11 (onze) dias, tem-se que as irregularidades apontadas na inicial não caracterizam, por si sós, atos de improbidade administrativa, porquanto não comprovado o dolo específico desta em alcançar resultado ilícito, sendo imperiosa a manutenção da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não terem sido arbitrados honorários na instância de origem.

É como voto.

1

TJ-ES - Apelação Cível: 0007420-33.2019.8.08.0021, Relator
a
: Débora Maria Ambos Correa
d
a Silva, Data de Julgamento:
19/10
/2023,
3ª
Câmara Cível; TJES, Apelação Cível, 006090053908, Relator: Fábio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no

Diário: 21/06/2023; TJ-ES - Apelação

Cível: 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: Robson Luiz Albanez, Data de Julgamento: 22/06/2023, Quarta Câmara Cível.

2
“[...] 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.